Tribunal: TCU
Processo: 028.241/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades identificadas em contratoque teve por objeto a realização de curso de aperfeiçoamento em educação de jovens e adultos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela sociedade Premier Produtos Alimentícios Ltda. em face do Acórdão 592/2018-TCU-Plenário (Relator: Ministro Bruno Dantas), o qual julgou irregulares as presentes contas, condenando-a ao pagamento de débito e em multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I e 33, da Lei no 8.443/1992 e art. 285, caput, do RI/TCU, conhecer do recurso de reconsideração interposto pela sociedade empresária Premier Produtos Alimentícios Ltda. (01.392.601/0001-50), e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo, na íntegra, o Acórdão 592/2018-TCU-Plenário (Relator: Ministro Bruno Dantas); e 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando cópia do respectivo relatório e voto, à Recorrente, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e aos demais interessados.